Tribunal: TJBA
Processo: 0003981-12.2008.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0003981-12.2008.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: LIFE INDUSTRIAL DO VESTUARIO LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
CLAUDNEY JEFFERSON SANTOS DE ALMEIDA, MARCELO MALVAR COSTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. INÉRCIA DO CREDOR POR PRAZO SUPERIOR AO PRESCRICIONAL. NULIDADE DE INTIMAÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta por Banco do Brasil S.A. contra sentença que, acolhendo Exceção de Pré-Executividade, extinguiu a execução fiscal em razão da prescrição intercorrente. O exequente permaneceu inerte por longos períodos, notadamente entre 2013-2016 e 2018-2024, superando o prazo prescricional trienal do título. A apelante alega nulidade das intimações por não terem sido dirigidas a patrono específico e defende a suspensão do prazo prescricional por legislação federal.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia reside em definir se houve nulidade nas intimações realizadas aos patronos constituídos anteriormente ao pedido de exclusividade e se restou configurada a prescrição intercorrente diante da paralisação do feito por tempo superior ao prazo prescricional do direito material.

III. Razões de decidir

3.
Não há nulidade nas intimações realizadas na pessoa dos advogados constituídos nos autos à época dos atos processuais. O pedido de intimação exclusiva em nome de novo patrono somente foi formulado em 2024, não tendo o condão de invalidar atos pretéritos praticados regularmente entre 2013 e 2018.

4. O título executivo (Cédula de Crédito Industrial) submete-se ao prazo prescricional de 3 (três) anos. A paralisação do processo por desídia do credor, que deixou de promover os atos de sua competência por período superior ao triênio legal, enseja o reconhecimento da prescrição intercorrente.

5. As Leis nº 12.844/2013 e 13.340/2016 não socorrem o apelante para justificar a inércia absoluta no processo, especialmente quando não demonstrada a efetiva renegociação ou qualquer movimentação processual por quase seis anos após a intimação para se manifestar sobre a exceção de pré-executividade.

6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do credor e o transcurso do prazo prescricional, requisitos preenchidos no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A validade das intimações deve ser aferida com base na representação processual vigente à época do ato, sendo ineficaz a alegação de nulidade fundada em pedido de exclusividade formulado anos após a consumação da inércia processual.

2. Reconhece-se a prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial quando o credor permanece inerte, deixando de promover as diligências necessárias ao andamento do feito, por prazo superior ao da prescrição do direito material.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 487, II; art. 85, § 11. Código Civil, art. 206, § 3º, VIII. Lei Uniforme de Genebra, art. 70.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt-REsp 1.615.303; STJ, AgRg-AG-REsp 353.702.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0003981-12.2008.8.05.0141
, em que figuram como apelante
BANCO DO BRASIL S/A
e como apelada
LIFE INDUSTRIAL DO VESTUARIO LTDA e outros (3)
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao presente apelo, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA.

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA